Tribunal: TCU
Processo: 019.366/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2010, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2010, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Campinorte-GO ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição Federal, c/os arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'd', e 19 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Wander Antunes Borges revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Wander Antunes Borges, com base nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea "a" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo realizadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida junto ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência: Data Valor (R$) 14/4/2010 2.500,00 22/4/2010 4.500,00 26/4/2010 3.768,75 13/5/2010 2.500,00 19/5/2010 4.500,00 24/5/2010 3.768,75 11/6/2010 2.500,00 17/6/2010 4.500,00 30/6/2010 3.768,75 7/7/2010 2.500,00 14/7/2010 3.768,75 15/7/2010 4.500,00 11/8/2010 2.500,00 23/8/2010 3.768,75 27/8/2010 4.500,00 17/9/2010 4.500,00 20/9/2010 3.768,75 23/9/2010 3.500,00 14/10/2010 3.500,00 25/10/2010 4.500,00 25/10/2010 3.768,75 12/11/2010 4.500,00 17/11/2010 3.500,00 2/12/2010 3.768,75 30/12/2010 4.500,00 30/12/2010 3.768,75 30/12/2010 3.500,00 14/1/2010 3.768,75 14/1/2010 2.500,00 19/1/2010 4.500,00 24/2/2010 2.500,00 25/2/2010 50,00 4/3/2010 4.500,00 4/3/2010 3.768,75 16/3/2010 4.500,00 25/3/2010 2.500,00 30/3/2010 3.768,75 9.3. aplicar a Wander Antunes Borges a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, Inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.